Tribunal: TJMT
Processo: 1012890-20.2024.8.11.0037
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012890-20.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 233.060.842-04 (APELANTE), KENIA REZENDE DOS SANTOS - CPF: 050.400.076-47 (ADVOGADO), NATALIA FERNANDES VERONEZE - CPF: 007.528.521-59 (ADVOGADO), Procuradoria do Estado de Mato Grosso (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ADICIONAL NOTURNO. VIGIA NOTURNO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o cumprimento individual de sentença coletiva, sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de comprovação da legitimidade ativa do autor para executar título judicial coletivo relativo ao recálculo do adicional noturno.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o apelante comprovou o exercício da função de vigilância noturna em unidade escolar estadual, de modo a se enquadrar como beneficiário da sentença coletiva que reconheceu o direito ao recálculo do adicional noturno dos vigias do ensino público estadual.

III. Razões de decidir

Na execução individual de sentença coletiva que tutela direitos individuais homogêneos, não se exige que o beneficiário conste de listagem prévia, bastando a comprovação de que se enquadra na situação fática abrangida pelo título executivo.

A sentença coletiva reconheceu o direito ao recálculo do adicional noturno aos vigias noturnos do ensino público estadual, sem restringir a abrangência subjetiva à denominação formal do cargo.

As fichas financeiras demonstram o recebimento contínuo de adicional noturno pelo apelante no período executado, constituindo indício relevante do exercício de atividade noturna.

A certidão de vínculo funcional e a legislação estadual evidenciam que o cargo de Apoio Administrativo Educacional abrange a função de vigilância.

A declaração emitida pela unidade escolar, atestando o exercício da função de vigilância no período noturno, possui presunção de legitimidade e não foi especificamente impugnada.

Constatada a comprovação suficiente do exercício da função de vigilância noturna, impõe-se o reconhecimento da legitimidade ativa do apelante para promover o cumprimento individual da sentença coletiva.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Tese de julgamento:
“Na execução individual de sentença coletiva que reconhece direito ao recálculo do adicional noturno aos vigias da rede estadual de ensino, a legitimidade ativa independe da denominação formal do cargo, exigindo-se apenas a comprovação do efetivo exercício da função de vigilância noturna no período executado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, I e VI; LC Estadual nº 50/1998, arts. 3º e 7º, II, “d”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Corte Especial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva nº 1012890-20.2024.8.11.0037, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil, por entender que o autor não comprovou sua legitimidade para executar o título judicial coletivo.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que comprovou sua legitimidade ativa por meio das fichas financeiras de todo o período pleiteado, nas quais consta o recebimento do adicional noturno, além da certidão de vínculo funcional e da declaração emitida pela Escola Estadual Monteiro Lobato, atestando que exerce a função de vigilância noturna. Argumenta que houve equívoco na interpretação da nomenclatura constante na certidão de vínculo funcional, pois a abreviação "PROF EDUC BASICA" refere-se a "Profissional da Educação Básica" e não a "Professor", sendo que, conforme a Lei Complementar nº 50/1998, a carreira dos Profissionais da Educação Básica inclui o cargo de Apoio Administrativo Educacional, que abrange a função de vigilância. Menciona ainda precedente deste Tribunal em caso análogo, no qual se reconheceu a legitimidade ativa de servidor em situação semelhante.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a manutenção da sentença, argumentando que o mero enquadramento como Apoio Administrativo não é sinônimo de atuação como vigia, e que durante o curso da ação coletiva o SINTEP apresentou uma lista dos agentes públicos que exerciam a função de vigia, não tendo o apelante comprovado sua inclusão nessa listagem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O título executivo judicial que embasa a pretensão do apelante foi formado nos autos da Ação Coletiva nº 0019039-96.2008.8.11.0041, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso (SINTEP/MT) em face do Estado de Mato Grosso, na qual se reconheceu que o cálculo do adicional noturno dos vigias noturnos do ensino público estadual deve ser efetuado utilizando o adicional de 25% e o divisor de 150 horas para obter o valor da hora normal.

Na sentença recorrida, o juízo a quo entendeu que o apelante não comprovou ter exercido a função de vigia noturno no período executado (11/08/2003 a 31/12/2017), considerando que os documentos juntados aos autos demonstravam apenas que ele exerceu o cargo de apoio administrativo educacional elementar e a função de professor de educação básica - apoio administrativo educacional profissionalizado, sem comprovação específica da função de vigia.

A controvérsia central deste recurso consiste em determinar se o apelante possui legitimidade ativa para executar individualmente a sentença coletiva proferida na Ação nº 0019039-96.2008.8.11.0041, que reconheceu o direito dos vigias noturnos do ensino público estadual ao recálculo do adicional noturno utilizando o divisor de 150 horas.

Para solucionar a questão, é necessário analisar dois aspectos fundamentais: (i) a abrangência subjetiva da sentença coletiva em relação aos beneficiários; e (ii) a comprovação do exercício da função de vigilância noturna pelo apelante no período executado.

No que tange à abrangência subjetiva da sentença coletiva, é importante destacar que, em se tratando de execução individual de sentença coletiva que tutela direitos individuais homogêneos, o exequente deve demonstrar sua condição de beneficiário do título executivo, comprovando que se enquadra na situação fática contemplada pela decisão judicial. Não se exige, contudo, que o beneficiário tenha sido expressamente nominado na fase de conhecimento ou que conste de listagem específica, salvo se houver determinação expressa nesse sentido no título executivo.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento de que "para fins de execução individual de sentença coletiva, não é necessário que o nome do beneficiário conste de listagem prévia, bastando que comprove sua condição de titular do direito reconhecido" (AgRg nos EAREsp n. 440.971/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 3/2/2016).

No caso em análise, a sentença coletiva reconheceu o direito ao recálculo do adicional noturno em favor dos "vigias noturnos do ensino público estadual", sem estabelecer qualquer restrição quanto à nomenclatura específica do cargo ou exigir a inclusão em listagem prévia. O elemento determinante para a caracterização do beneficiário é, portanto, o exercício efetivo da função de vigilância noturna em unidades escolares da rede estadual de ensino.

Quanto à alegação do Estado de que o SINTEP apresentou uma lista dos agentes públicos que exerciam a função de vigia durante o curso da ação coletiva, não há nos autos qualquer elemento que indique que tal listagem tenha caráter taxativo ou que sua apresentação tenha sido determinada como condição para a execução individual da sentença. Ademais, não consta do título executivo qualquer menção a essa listagem como requisito para a identificação dos beneficiários.

Superada essa questão, passo a analisar se o apelante comprovou o exercício da função de vigilância noturna no período executado.

Da análise dos documentos juntados aos autos, verifico que o apelante apresentou:

1) Fichas financeiras do período de 2003 a 2017 (IDs 179488622, 179488623, 179488624, 179488625), nas quais consta o pagamento de "adicional noturno" em seu favor, o que constitui forte indício do exercício de atividades em período noturno;

2) Certidão de vínculo funcional (ID 181483601), que atesta seu vínculo com a Secretaria de Estado de Educação no cargo de "PROF EDUC BASICA APOIO ADM EDUC PROFISSIONALIZADO30";

3) Declaração emitida pela Escola Estadual Monteiro Lobato (ID 191486901), assinada pelo Diretor Escolar, atestando que o apelante "é servidor efetivo da Secretaria de Estado de Educação do Mato Grosso desde o dia 21/01/2000 e está atribuído no cargo de Apoio Administrativo Educacional manutenção de infraestrutura - Vigilância período noturno".

Quanto à interpretação da nomenclatura constante na certidão de vínculo funcional, assiste razão ao apelante. A Lei Complementar Estadual nº 50/1998, que dispõe sobre a carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, estabelece em seu art. 3º que essa carreira é constituída por três cargos de provimento efetivo, entre eles o de "Apoio Administrativo Educacional", que, conforme o art. 7º, II, "d", da mesma lei, abrange a função de "Vigilância", cujas principais atividades são "fazer a vigilância das áreas internas e externas das unidades escolares e órgão central, comunicar ao diretor das unidades escolar todas as situações de risco à integridade física das pessoas e do patrimônio público".

Assim, a abreviação "PROF EDUC BASICA" constante na certidão de vínculo funcional refere-se à carreira dos "Profissionais da Educação Básica", e não ao cargo específico de "Professor", como equivocadamente interpretado pelo juízo a quo. O cargo efetivamente ocupado pelo apelante é o de "Apoio Administrativo Educacional", que, conforme a legislação estadual, pode abranger a função de vigilância.

A declaração emitida pela Escola Estadual Monteiro Lobato é particularmente relevante, pois atesta de forma expressa que o apelante exerce a função de "Vigilância período noturno". Trata-se de documento oficial, emitido por servidor público no exercício de suas funções, que goza de presunção de legitimidade e veracidade, não tendo sido impugnado especificamente pelo Estado.

O fato de a declaração não mencionar expressamente o período de 11/08/2003 a 31/12/2017 não é suficiente para afastar sua força probatória, especialmente quando considerada em conjunto com as fichas financeiras que demonstram o pagamento de adicional noturno ao apelante durante todo esse período. A declaração atesta que o apelante é servidor efetivo desde 21/01/2000 e está atribuído na função de vigilância noturna, o que, aliado às fichas financeiras, permite concluir pelo exercício dessa função no período executado.

Ademais, é importante destacar que o processo de execução não é o momento adequado para discussões aprofundadas sobre a existência do direito, mas sim para a efetivação de um direito já reconhecido. No caso, havendo elementos suficientes para demonstrar que o apelante se enquadra na situação fática contemplada pela sentença coletiva (exercício de função de vigilância noturna em unidade escolar estadual), deve-se reconhecer sua legitimidade para promover a execução individual.

Nesse sentido, este Tribunal já se manifestou em caso análogo, conforme mencionado pelo apelante, reconhecendo que "a legitimidade ativa para cumprimento de sentença coletiva que reconheceu direito ao adicional noturno aos vigias da rede estadual de ensino independe da denominação específica do cargo, exigindo-se apenas a comprovação do efetivo exercício da função de vigilância noturna no período executado" (Apelação nº 1012894-57.2024.8.11.0037).

Portanto, considerando os documentos apresentados pelo apelante, que demonstram de forma suficiente o exercício da função de vigilância noturna em unidade escolar estadual no período executado, deve ser reconhecida sua legitimidade ativa para promover a execução individual da sentença coletiva.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026